Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de faca. Provas. Concurso formal. Fração.
1 - As provas -- declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, confirmadas por imagens das câmeras de segurança, pelo depoimento do policial responsável pelas investigações, em juízo, e confissão extrajudicial do réu --, não deixando dúvidas de que ele, no interior de ônibus, cometeu roubos em concurso de pessoas e com emprego de faca, são suficientes para condenação.
2 - Havendo dúvida se o réu cometeu mais do que três roubos circunstanciados em concurso formal (art. 70 do CP), eleva-se a pena na fração de 1/5.
3 - Apelação provida em parte.